Tribunal: STF
Processo: ARE 1572298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ CIRCULAR Nº 80/2022 DECLARAÇÃO DE NULIDADE VIOLAÇÃO AO PODER REGULAMENTAR RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Arujá e Região contra o Município de Arujá postulando a declaração de nulidade da Portaria nº 80/2022 da Secretaria Municipal de Educação, que regulamentou o processo de atribuição de classes e aulas. Sentença de procedência. Irresignação da parte demandada. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato. Legitimados à propositura de ACP encontram-se previstos no art. 5º da Lei nº 7.347/1985. Pertinência temática analisada de acordo com as finalidades institucionais e o objeto defendido na demanda (critério ope legis). Estatuto social do autor que detalha expressamente suas finalidades no sentido da defesa dos direitos e interesses de seus filiados, inclusive com expressa menção à propositura de demandas individuais ou coletivas. 2.1. Desnecessidade de prévia autorização expressa ou de relação nominal dos representados. Inaplicabilidade do Tema nº 82 da Repercussão Geral ao caso, visto não se estaria diante de ação coletiva de rito ordinário. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Mérito. Processo anual de atribuição de classes e aulas para definir onde cada profissional da educação do Município de Arujá irá exercer suas atividades conta com previsão na Lei Municipal nº 2.482/2012. Critérios previstos no art. 71 do diploma municipal. Circular nº 80/2022 que regulamentou o critério de assiduidade para a atribuição de pontuação aos servidores públicos. Norma infralegal que exorbitou o poder regulamentar, pois criou hipóteses de faltas não previstas na legislação municipal, com critérios contrários à legislação para considerar como não assíduo o docente que ausentar-se do trabalho mesmo para tratamento de saúde. Violação ao art. 93, inciso I, da Lei Municipal nº 2.482/2012. 3.1. Admitir que faltas decorrentes de tratamento médico possam prejudicar a situação funcional do servidor público quanto ao processo de atribuição de classes e aulas implicaria em se reconhecer o menosprezo à saúde destes profissionais. 3.2. Reconhecimento da nulidade da Circular nº 80/2022. 4. Manutenção da sentença de procedência. Não provimento do recurso interposto” (eDOC 14 – ID: ef9c1cc1, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 84, IV; e 93 IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não houve extrapolamento do poder regulamentar na edição da Circular nº 80/2022. 



    Alega-se que a Circular nº 80/2022, emitida pela Secretaria de Educação do Município de Arujá, representa a manifestação legítima do exercício do poder regulamentar conferido pela Constituição ao Executivo (...) eque o (...) ato normativo teve por objetivo disciplinar a distribuição de classes e turmas no âmbito da educação básica municipal, estabelecendo critérios técnicos e objetivos para a lotação dos profissionais da educação, em conformidade com a legislação municipal vigente(eDOC 19 – ID: 74d30477, p. 8).



    Argumenta-se que a Circular nº 80/2022 não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas regulamentou aspectos operacionais já previstos em normas superiores, como a Lei Municipal nº 2.482/2012 e a Instrução Normativa nº 04/2022 (...) e que (...) Sua finalidade, portanto, foi meramente operacionalizar a execução da lei, sem criar novos direitos ou obrigações, o que se coaduna com a natureza dos atos administrativos regulamentares previstos no art. 84, IV, da Constituição Federal (eDOC 19 – ID: 74d30477, p. 8).



    Por fim, aduz-se que o acórdão impugnado incorreu em vício de motivação, posto que não apresentou fundamentação suficiente que demonstrasse, de modo claro e preciso, a ocorrência de qualquer vício específico que justificasse a invalidação do ato administrativo (eDOC 19 – ID: 74d30477, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Circular nº 80/2022 extrapolou a mera regulamentação dos critérios de pontuação para o processo de atribuição de classes e aulas, tendo em vista que, ao definir método de aferição a assiduidade dos profissionais por meio da ausência para tratamento médico, criou hipóteses de faltas não previstas na Lei Municipal nº 2.482/2012. Registrou, ainda, que esta lei prevê expressamente que os afastamentos para tratamento de saúde são considerados como tempo de efetivo exercício pelos profissionais do magistério Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De acordo com as premissas acima estabelecidas, constata-se que a Circular nº 80/2022 extrapolou a mera regulamentação dos critérios de pontuação para o processo de atribuição de classes e aulas, tendo em vista que ao definir método de aferição a assiduidade dos profissionais, criou hipóteses de faltas não previstas na legislação municipal.



    (...)



    Verifica-se, no caso em tela, que Circular nº 80/2022 desbordou da mera regulamentação do que se entende por assiduidade dos profissionais da educação, estabelecendo critérios contrários à legislação para considerar como sem assiduidade o docente que ausentar-se do trabalho mesmo para tratamento de saúde.



    Sobre o ponto, veja-se o que prevê o art. 93, inciso I, da Lei Municipal nº 2.482/2012:



    “Art. 93. Serão considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os afastamentos do Profissional do Magistério: I - para tratamento de saúde, com licenças regularmente concedidas;” 



    O transcrito art. 93, inciso I, da Lei Municipal nº 2.482/2012 prevê expressamente que afastamentos por tratamento de saúde são considerados como de efetivo exercício pelos profissionais do magistério. Logo, não se pode admitir que uma norma infralegal estabeleça que ausências para tratamento de saúde sejam consideradas negativamente em processo de atribuição de classes e aulas, visto que tal regulamentação encontra-se em absoluta contrariedade à lei. 



    Vale registrar que admitir que faltas decorrentes de tratamento médico possam prejudicar a situação funcional do servidor público quanto ao processo de atribuição de classes e aulas implicaria em se reconhecer o menosprezo à saúde destes profissionais, os quais acabariam por deixar de comparecer a compromissos relacionados à saúde para que não viessem a ser prejudicados futuramente” (eDOC 14 – ID: ef9c1cc1, p. 8-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 13.757, DE 2022. REAJUSTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo estão, em parte, dissociadas dos fundamentos do pronunciamento impugnado, a atrair a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu as matérias alusivas ao reenquadramento funcional e à gratificação de assiduidade com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 13.575, de 2002. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 755330 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024 – grifo nosso)  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA 46/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. (...)” (ARE 1251261 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 77faf2d0, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente